Tribunal: TCU
Processo: 035.039/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro (peça 144) contra o Acórdão 11609/2020-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes (peça 113)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de reconsideração interposto por Joaquim Umbelino Ribeiro contra o Acórdão 11609/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.